Tribunal: TJPA
Processo: 0001813-03.2008.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001813-03.2008.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: DAVI PAULINO DOS SANTOS, MIGUEL PAULINO DOS SANTOS, NILO PAULINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0001813-34.2008.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PARAGOMINAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: NILO PAULINO DOS SANTOS, MIGUEL PAULINO DOS SANTOS E DAVI PAULINO DOS SANTOS

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU MIGUEL PAULINO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA DOS RÉUS. REFORMA. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI N.º 8.072/90. PROVIMENTO.

1. Q
uando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, admite-se a relativização do princípio da soberania dos veredictos, para submeter o acusado a novo julgamento.
In casu
, a decisão do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, impondo-se a anulação.

2. A
associação
criminosa para a prática de crimes de homicídio qualificado gera a aplicação do
art. 8º da Lei dos Crimes Hediondos.

3.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 3 a 14 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas que absolveu o Réu
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS
da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, e

da parte da sentença que
condenou os Réus
NILO PAULINO DOS SANTOS, MIGUEL PAULINO DOS SANTOS e DAVI PAULINO DOS SANTOS
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 288,
caput
, do Código Penal.

Consta dos autos que:
“Consta do auto do inquérito policial, que no dia 17 de outubro de 2006, por volta das 20:40hs, a vítima Manoel Martins de Souza, conhecido por MILTON conduzia sua bicicleta pela Alameda Bittencourt, próximo a Churrascaria Trevo e ao Posto Paragominas, neste Município, quando foi abordado pelos 2º, 3º, 4º e 5º acusados, os quais estavam distribuídos em duas motos, de modo que eles imediatamente sacaram armas de fogo e desferiram mais de dez disparos contra a referida vítima, conforme laudo cadavérico de fl. 08 dos autos. Apurou-se que o 3º acusado, GEOVANI AZEVEDO CARVALHO, estava no banco traseiro de uma das motos e foi a pessoa que desferiu o primeiro disparo contra a vítima. Por sua vez, o 4º acusado, Oscar Alfredo dos Santos Correa, que estava na garupa da outra moto, prosseguiu disparando contra a vítima, o que também foi feito pelos 2º e 5º acusados, os quais estavam conduzindo os veículos e, igualmente, começaram a disparar contra a vítima. Verificou-se, ainda, que o 2º acusado, Davi Paulino dos Santos, seria o idealizador de toda a conduta criminosa, pois buscava vingar-se da vítima, por acreditar que ela estaria envolvida em uma tentativa de homicídio que ele sofrera tempos antes do presente delito, de modo que DAVI foi auxiliado pelos IRMÃOS MIGUEL PAULINO DOS SANTOS E NILO PAULINO DOS SANTOS, respectivamente, 1º e 5º acusados, na organização e execução da sua vingança mortal, o que foi realizado, já que eles costumavam atuar juntos em diversos outros delitos do mesmo tipo aqui tratado. Não é demais destacar, que segundo as averiguações policiais, o delito ora sob trato é apenas um dentre outros praticados pelos acusados, os quais teriam atuado, em conjunto e com unidade de desígnios, em diversos outros homicídios nesta comarca, os quais foram, inclusive, cometidos com semelhante modus operandi daquele aqui apurado, havendo apenas um revezamento entre os executores(...)..”.

A denúncia foi proposta contra os irmãos
NILO PAULINO DOS SANTOS, MIGUEL PAULINO DOS SANTOS e DAVI PAULINO DOS SANTOS, e ainda GEOVANI AZEVEDO CARVALHO e OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA, sendo que o feito foi desmembrado quanto aos dois últimos réus às fls. 381.

Após pronúncia e julgamento de recurso em sentido estrito, os Réus foram submetidos ao Tribunal do Júri, no qual, em Sessão de Julgamento realizada em 05.12.2012,
o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, reconheceu a autoria, bem como reconheceu a absolvição do Réu MIGUEL PAULINO DOS SANTOS, quanto ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CPB), e culpabilidade dos corréus NILO PAULINO DOS SANTOS e DAVI PAULINO DOS SANTOS, que receberam a reprimenda de 15 (quinze) anos de reclusão cada um. Em relação ao crime de formação de quadrilha (art. 288 do CPB), todos os três acusados foram condenados à pena de 2 (dois) anos de reclusão (fls. 737/743).

Às fls. 756, somente o Ministério Público apelou, onde requer a anulação do julgamento de
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS por
não se conformar com a decisão de absolvição, sob a tese de negativa de autoria, pois a decisão colegiada foi manifestamente contrária às provas dos autos. Requer, também, a reforma da sentença em relação ao crime de formação de quadrilha contra os três Réus, por não ter incidido ao caso o art. 8º da Lei n.º 8.072/90, que trata do aumento da pena em caso de crimes hediondos (fls. 781/797).

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 820/823).

Às fls. 833/836, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para a realização de novo Júri em relação ao Réu
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS, e adequação da pena imposta ao crime de formação de quadrilha à lei dos crimes hediondos
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O objetivo do presente recurso é anular a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em relação ao réu
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS
, por julgamento contrário às provas do autos; e adequar a pena imposta aos três Réus do crime do art. 288 do CP ao art. 8º da Lei dos Crimes Hediondos.

No mérito, o Recorrente pretende convencer da existência de prova latente de autoria contra o Réu que foi absolvido pelo Conselho de Sentença, pois a autoria e a materialidade do crime teriam sido totalmente apuradas nas fases policial e judicial.

Como pode-se observar às fls. 744/745 dos autos, os jurados não deixaram de acolher a tese de negativa de autoria, pois no 1º e no 2º quesitos votaram que estavam devidamente provadas autoria e materialidade contra o Réu Miguel Paulino, porém, no 3º quesito absolveram-no do crime de homicídio, ou seja, houve absolvição por clemência, prevista no art. 483, §2º, do CPP, o qual assim dispõe:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

O jurado absolve o acusado?

O STJ permite que seja relativizada a decisão dos jurados mesmo em caso de absolvição por clemência, se tal entendimento estiver frontalmente oposto às provas que foram produzidas nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local concluiu pela impossibilidade de controle judicial dos veredictos absolutórios proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, assentando o entendimento de que o quesito genérico traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente e de acordo com sua íntima convicção, podem absolver o acusado, ainda que de forma totalmente desvinculada dos quesitos técnico-jurídicos, por clemência - motivos profissionais, familiares e religiosos.

2. Ocorre que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

3. Desse modo, a Corte a quo, ao decidir pela impossibilidade de controle judicial sobre os veredictos absolutórios proferidos por Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na votação do quesito do art. 483, inciso III, do CPP, e pelo não cabimento de análise acerca da contrariedade da deliberação em relação à prova dos autos, o fez em dissonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o que não merece prosperar.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.984.726/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 31/3/2022.)

Após análise acurada das provas produzidas nos autos, verifica-se que a absolvição por clemência do Apelado Miguel Paulino contraria as provas dos autos e destoa completamente das demais resoluções do próprio Conselho de Sentença, o qual assim não decidiu quanto aos demais Réus, em que pese todos estarem na mesma situação probatória nestes autos, ou seja, os Jurados reconheceram autoria e materialidade a todos os Réus e negaram a absolvição no 3º quesito, com exceção do Réu Miguel Paulino.

Veja-se que a acusação trouxe aos autos provas testemunhais e periciais do envolvimento do Réu Miguel no crime que vitimou Manoel Martins de Souza, e a defesa não produziu nenhuma prova desconstitutiva de tais apontamentos, senão vejamos.

Todos os Réus negaram seu envolvimento na prática de qualquer crime desde a fase extrajudicial, porém, as testemunhas de acusação ouvidas na instruçao e em Plenário, assim como algumas testemunhas ouvidas no inquérito policial apontam a sua participação ativa nos crimes a eles imputados.

O laudo necroscópico de fls. 13/14 prova a materialidade do delito.

Quanto a autoria, as principais provas existentes nos autos contra o Réu Miguel Paulino é o testemunho de SILVIO CÉSAR MAUÉS BATISTA e MARILENO ALCÂNTARA PEREIRA, os quais, narraram de forma objetiva todo o caminho trilhado até a participação do Réu no assasinato da vítima MANOEL SOUZA. Ambos foram ouvidos em Plenário do Júri, juntamente com mais duas testemunhas:

SILVIO CÉSAR MAUÉS BATISTA - delegado: narrou em Plenário que
constatou que vários crimes estavam ocorrendo com as mesmas características, dois homens em uma motocicleta chegavam a atiravam contra as vítimas; que havia repetições durante meses; que concentraram alguns crimes na Superintendência, de acordo com a gravidade; que havia uma situação aparente que se tratava de crimes encomendados por dinheiro; que com o tempo identificaram que além dos crimes de encomenda, outros possuíam um viés mais passional; que em 2003 houve a morte do indivíduo de prenome "Pelé"; que na época foi identificado o envolvimento dos apelados Miguel e Davi; que o crime teria sido motivado por vingança devido um desentendimento entre Miguel e "Pelé" em face deste ter agredido Miguel; que a família de "Pelé" queria se vingar e entrou em contato com "Zé Pequeno" para encomendar a morte de Miguel e Davi; que "Zé Pequeno" teria falado para os irmãos Paulino, ora apelados, as intenções da família de "Pelé"; que os apelados ao tomarem conhecimento da ameaça, ceifaram a vida de Jonas: que Jorge, irmão de Jonas e "Pelé", teria contratado Milton para que este matasse Davi, Miguel e "Zé Pequeno"; que na época houve dois atentados, o primeiro contra Davi e logo depois contra "Zé Pequeno", este temendo por sua vida, mudou-se para o Rio Grande do Norte; que após os atentados os apelados teriam identificado que Milton estaria envolvido; que os apelados descobriram que Márcio era quem havia dado informações a Milton; que para evitar que fossem mortos, os apelados mataram Milton; que de acordo com o depoimento de Silvio, os apelados Davi e Lino eram quem estavam pilotando as motocicletas no dia dos fatos; que estes estavam acompanhados de Geovani e Alfredo, que efetuaram os disparos contra Milton; que a participação de Miguel foi de cunho intelectual; que a testemunha Silvio estava presente no local onde a vítima Milton foi morta; que este relatou que estava a poucos metros da vítima quando fora abordada por duas motos com duas pessoas em cada; que as motos pararam próximo a vítima, e os homens que estavam de carona desceram do veículo; que quem efetuou o primeiro disparo foi Geovani e em seguida Alfredo desferiu tiros também; que somente os dois caronas teriam efetuado disparos contra a vítima; que duas testemunhas tiveram escutas ambientais, uma delas identificado como José Aldengo de Sá, conhecido como "Zé Macumbeiro", que era uma pessoa do convívio dos apelados, que começou a efetuar ligações para passar informações sobre os crimes; que embora fosse amigo dos apelados, temia por sua vida, tendo inclusive mudado de Estado com medo de que os apelados descobrissem que era ele quem estava passando informações para a polícia, avisado o sobrinho de "Pelé" que os apelados queriam lhe matar e informado sobre vários crimes que tiveram participação dos apelados; que a testemunha Naldo também se recusava em ser ouvida na Delegacia, prestando apenas informações, mas não queria se comprometer; que fora realizada escuta ambiental; que Naldo relatou que o filho Wesley estaria sendo ameaçado de morte pelos apelados; que Naldo procurou os apelados para explicar que Wesley não estava envolvido com os atentados contra a vida os apelados; que as conversas foram gravadas com ordem judicial e encaminhadas para perícia (mídia – fls. 735).

MARILENO ALCÂNTARA PEREIRA – policial civil: afirmou em Plenário que trabalhou no caso após as investigações preliminares; que estavam investigando uma série de homicídios que ocorreram no ano de 2007; que durante as investigações identificou que alguns crimes ocorridos em 2000, 2003 e 2006 teriam como autores Miguel, Davi, Lino, Alfredo e Geovani; que a vítima deste caso estava indo trabalhar de segurança na "Mansão do Forró", e foi abordada por duas motos com quatro pessoas; que a testemunha Silvio (SYLVIO CEZAR SILVA - fls. 18 e 118/121), que trabalha como segurança, informou que viu quando aconteceu a interceptação das motos; que primeiro desceu um homem forte, alto que efetuou o primeiro disparo na cabeça da vítima; que da segunda moto desceu Alfredo e efetuou disparos na costa da vítima; que os outros dois que estavam pilotando as motos também efetuaram disparos; que a testemunha reconheceu Geovani, posto que treinaram karatê na mesma academia, e Alfredo porque este costumava estar sempre nas festas onde trabalhava; que os apelados forma reconhecidos por outras testemunhas; que Davi e Nilo estavam pilotando as motocicletas; que o motivo do crime teria sido vingança; que ocorreu um homicídio em 2000 de uma pessoa conhecida como "Pelé"; que em 2003, irmão de "Pelé", Jonas, para vingar a morte dele, contratou um mototaxista para encomendar a morte dos apelados; que o mototaxista contou para Miguel sobre o plano de Jonas; que após isso, Jonas também foi assassinado; que constava uma ligação no celular de Jonas que foi realizada do bar que pertencia ao apelado Miguel; que depois da morte de Jonas houve o homicídio de Márcio Vagner, primo de Jonas e "Pelé", no dia 16/10; que no dia 17 foi assassinado outra pessoa; que nesse período houve atentado contra o apelado Davi e uma semana depois também houve atentado contra "Zé Pequeno"; que aos apelados atribuíram os atentados a Milton e Márcio Vagner; que se tratava de "eliminação de arquivo"; que o apelado Miguel, embora não tenha participado da ação, estava por trás do planejamento; que a escuta ambiental ocorreu porque o “Zé Macumbeiro", que era amigo da família Paulino; que os apelados relatavam os crimes com detalhes para este; que "Zé Macumbeiro" afirmou que os crimes ocorridos com características de pistoleiros foram praticados pelos apelados Miguel, Davi, Nilo, e Geovani e Alfredo; que todos faziam parte de um grupo de extermínio; que o grupo começou a ser requisitado para prática de homicídios; que o nomes dos apelados e de Alfredo e Geovani como relacionados a grupo de extermínio (mídia – fls. 735).

JOSÉ ROBERTILDE DOS SANTOS: relatou que tinha conhecimento de que a esposa do apelado Miguel possui um restaurante na

parte de cima da residência deles; que o nome do restaurante é "celebridades"; que costumava frequentar o restaurante; que chegou a ver o

apelado Miguel no local; que teve conhecimento dos fatos quando estava no restaurante; que tinham três pessoas jogando dominó, entre eles o apelado

Miguel; que após o almoço, ficou no local jogando; que foi para casa por volta

das 22h e no outro dia soube do ocorrido; que veio ao fórum várias vezes, mas nunca foi ouvido.

DEUZUITA FERREIRA DA SILVA: afirmou que ouviu o barulho de tiros, visualizando um homem caindo no chão e outro atirando, mas que não conseguiu reconhecer, vendo apenas uma motocicleta.

Veja-se que várias pessoas depuseram no inquérito policial, porém, não quiseram se envolver neste processo por nítido temor por suas vidas e de suas famílias, como, por exemplo, o casal MARIA SELMA MONTE OLIVEIRA e INALDO SOARES FERRO, os quais narraram perante a autoridade policial que chegou ao seu conhecimento que os irmãos Paulino iriam matar seu filho Wesley, em tese por ele ser conhecido de uma das vítimas dos homicídios cometidos por eles, sendo que a testemunha afirmou que ela e seu marido pediram ajuda a um vereador da cidade para ir conversar com os Réus Miguel e Davi e pedir que não matassem seu filho, sendo que eles negaram que fariam isso; afirmou também que o “Zé Macumbeiro” teria ligado para eles e dito que havia feito uma denúncia contra os Réus e que o casal seria chamado para depor (fls. 93/96).

Assim, diante da prova testemunhal produzida nos autos, atesta-se a clara contradição da decisão dos jurados leigos no momento da votação, ao reconhecerem autoria e materiaidade contra o Apelado MIGUEL PAULINO e, ainda assim, sem qualquer respaldo probatório, absolvê-lo da imputação delitiva do homicídio praticado contra a vítima Manoel Souza.

Ora, a tese da defesa foge por completo de todo o contexto probatório e não tem nenhum respaldo para embasar uma absolvição, diante de todas as demais provas da conduta ativa do Réu existente nos autos.

Veja-se que um julgamento pelo Tribunal do Júri não se resume às provas produzidas em Plenário, mas a todas as provas dos autos e, no presente caso, os jurados ignoraram por completo as provas inquisitoriais, parcialmente ratificadas em Juízo, bem como os depoimentos judiciais produzidos na instrução criminal e em Plenário, tornando-se totalmente equivocada sua conclusão de absolvição.

Assim, como há previsão de que a ocorrência de uma das
hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal admite a relativização do princípio da soberania dos veredictos, para submeter o acusado a novo julgamento, impõe-se
in casu
a anulação da decisão do Tribunal do Júri.

Em relação ao
crime de associação criminosa
, irresigna-se o
Parquet
contra a pena arbitrada aos Réus, já que na sentença foi fixada a pena com base no
caput
do art. 288 do CP (1 a 3 anos) sem a aplicação do art. 8º da Lei n.º 8.072/90, o qual estipula:
“
Art. 8º
Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.”.

Realmente, diante das provas produzidas nestes autos, inclusive já narradas acima pelos depoimentos testemunhais (
SILVIO CÉSAR MAUÉS BATISTA, MARILENO ALCÂNTARA PEREIRA,
SYLVIO CEZAR SILVA)
, os réus agiram em associação para a prática de vários crimes de homicídio qualificado naquela Comarca, os quais possuem
natureza hedionda (art. 1º da Lei n. 8.072/90), portanto, passíveis de imputação do art. 8º da Lei dos Crimes Hediondos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO RASPADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO SUPOSTAMENTE OBTIDA MEDIANTE TORTURA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. OBSERVÂNCIA. ART. 8° DA LEI N. 8.072/1990. INCIDÊNCIA. PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS PELO BANDO. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARACTERIZAÇÃO. ARMA DE FOGO UTILIZADA POR INTEGRANTES DO GRUPO, COM O CONHECIMENTO DOS DEMAIS. PERCENTUAL DE AUMENTO MÁXIMO NÃO JUSTIFICADO. ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRIMES AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PROVAS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. ART. 65, I, DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. TERCEIRO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. (...) 3. O ingresso em associação criminosa estruturalmente organizada para a prática de ilícitos variados, inclusive de natureza hedionda, caracteriza o crime do art. 288 do CP em sua forma qualificada, com a pena estabelecida no art. 8° da Lei n. 8.072/1990, independentemente da efetiva participação do integrante nos crimes-fins. O aresto recorrido registra que, entre os delitos praticados pelo bando, consta a prática de extorsão mediante sequestro e homicídios qualificados, objetos de procedimentos próprios. 4. Na terceira fase da dosimetria, basta que um dos membros da associação criminosa, com o conhecimento dos demais, traga arma de fogo consigo para ficar caracterizada a situação de maior perigo e atrair a majorante do art. 288, parágrafo único, do CP. 5. No delito de associação criminosa armada, aumenta-se a pena até a metade, sempre de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese. (...).”

(STJ - REsp n. 1.688.915/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2018.)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a decisão do Conselho de Sentença em relação ao Réu
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS e
determinar que ele seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, reformo, em parte, a sentença de fls. 737/743, no que se refere à pena do crime do art. 288 do CP, o que faço nos seguintes termos:

RÉU
MIGUEL PAULINO DOS SANTOS:

Considerando a avaliação dos vetores do art. 59 do CP realizada na sentença, hei por bem fixar a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena, torno final, concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

RÉU NILO PAULINO DOS SANTOS:

Considerando a avaliação dos vetores do art. 59 do CP realizada na sentença, hei por bem fixar a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena, torno final, concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em razão do concurso material de crimes, a pena relativa ao homicídio qualificado de 15 (quinze) anos de reclusão somada à pena relativa ao crime de associação criminosa de 4 (quatro) anos de reclusão redunda na
pena final, concreta e definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

RÉU DAVI PAULINO DOS SANTOS:

Considerando a avaliação dos vetores do art. 59 do CP realizada na sentença, hei por bem fixar a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena, torno final, concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em razão do concurso material de crimes, a pena relativa ao homicídio qualificado de 15 (quinze) anos de reclusão somada à pena relativa ao crime de associação criminosa de 4 (quatro) anos de reclusão redunda na
pena final, concreta e definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022